Tribunal: TCU
Processo: 020.510/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8815/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.510/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Euclidia Selenia Pereira Teixeira Terceiro (XXX.664.143-XX); Eva Selenia Teixeira Queiroz (XXX.949.243-XX); Helba Brinco Rodrigues Negrao (XXX.130.892-XX); Ingrid Boeing Gomes Janeri (XXX.583.679-XX); Maria de Lourdes Goulart Loyola (XXX.760.057-XX); Nadia Oliveira da Silveira (XXX.082.327-XX); Nilce Oliveira de Mello (XXX.368.017-XX); Raquel Szerwinski Loyola (XXX.080.771-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.